Tribunal: TJES
Processo: 5004023-26.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004023-26.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: LAERCIO SANTO TURI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004023-26.2021.8.08.0047

APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A

APELADO: LAÉRCIO SANTO TURRI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Itaucard S/A em face da Sentença inserida no id 2713527, na qual o MM. Juiz da Primeira Vara Cível de São Mateus, em Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de Laércio Santo Turri, julgou extinto o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nas razões de seu recurso (id 2713530) o Banco Apelante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Sentença, em resumo, que (i) comprovou a constituição do Apelado em mora; (ii) conforme julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, o encaminhamento de notificação ao endereço do devedor é suficiente para constituí-lo em mora.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 07 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004023-26.2021.8.08.0047

APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A

APELADO: LAÉRCIO SANTO TURRI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, com base na alegação de inadimplemento de contrato de empréstimo com garantia de alienação fiduciária (páginas 01-06 do id 2713515), o Banco Itaucard S/A ajuizou Ação de Busca e Apreensão (id 2713512) em face de Laércio Santo Turri com pedido liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente (Chevrolet Onix Plus Joy, placa QWS7J68, página 08 do id 2713515).

Após examinar os autos para prolação de Decisão de deferimento ou indeferimento da liminar requerida na petição inicial, o MM. Juiz
a quo
, no Despacho constante no id 2713518, determinou a intimação do Banco para regularizar a notificação extrajudicial da parte Requerida, haja vista a conclusão de que o:

“(...) mero envio da correspondência, sem comprovação do recebimento, ainda que por pessoa diversa do requerido, é incapaz de constituir em mora e atender a este pressuposto processual específico do pedido de busca e apreensão fundamentado em contrato com garantia de alienação fiduciária pelo Decreto-lei n.º 911/1969. (...).”

Mesmo com a justificativa apresentada pelo Banco na petição incluída no id 2713526, o Magistrado
a quo
, na Sentença constante no id 2713527, julgou extinto o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC).

Para chegar a tal
desiderato
, o Juiz concluiu que a constituição em mora do devedor
se traduz em
pressuposto específico da Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-lei n.º 911/69, circunstância não constatada no caso dos autos porque a correspondência não foi entregue ao Requerido – pelo motivo “ausente”.

Inconformado com os termos da Sentença, o Banco interpôs o apelo em julgamento (id 2713530), em cujas razões sustenta que o
decisum
recorrido deve ser reformada porque comprovou a constituição em mora do Apelado, porquanto, conforme julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o encaminhamento de notificação ao endereço do devedor é suficiente para constituí-lo em mora.

Com estas informações sobre os fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, adianto que a conclusão alcançada após o detido exame dos autos, com a devida vênia do Banco Apelante, é pelo não provimento de sua pretensão recursal.

O Apelante, cabe salientar, argumenta nas razões recursais que a correspondência foi enviada ao endereço do Apelado e houve efetiva tentativa de sua entrega por 03 (três) vezes, circunstância que bastaria para comprovação da constituição em mora conforme Decisão monocrática proferida pela Ministra Nancy Andrighi no REsp 1852147/RS.

Na citada Decisão proferida no REsp 1852147, a Ministra Nancy Andrighi conclui que o “
retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor estava ausente nas três tentativas de entrega não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora
”, exatamente o que seria, segundo o Apelante, a hipótese dos autos, vide cópia do aviso de recebimento reproduzido na página 04 das razões de Apelação.

A despeito, contudo, das relevantes considerações suscitadas pelo Apelante, a conclusão externada pela Ministra Nancy Andrighi no REsp 1852147,
data maxima venia
, não aparenta representar o entendimento adotado no âmbito do STJ, que, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-lei n.º 911/69, exige o efetivo recebimento da correspondência, ainda que não assinada pelo devedor, para configuração da constituição em mora. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO MUTUÁRIO CONSTANTE DO CONTRATO BANCÁRIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REGULARIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, em ação de busca e apreensão, fundada no inadimplemento de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária, o encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato, pelo Cartório de Títulos e Documentos, é suficiente para a comprovação da mora,
sendo desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor
. Precedentes. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.957.312/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 8/6/2022). (Sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO QUE NÃO FOI RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR PORQUE AUSENTE. MORA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem entendimento de que a entrega da notificação no endereço do devedor fornecido no contrato, ainda que recebida por terceira pessoa, é bastante para constituí-lo em mora. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte,"a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega"
(AgInt no REsp 1.929.336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 1º/12/2021). 3. Na hipótese, a notificação não foi recebida porque o devedor estava ausente, inexistindo qualquer outra pessoa no imóvel. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.003.589/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 13/5/2022). (Sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MORA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1.
Esta Corte Superior tem remansoso entendimento no sentido de que a entrega da notificação no endereço contratual do devedor fiduciante, ainda que recebida por terceira pessoa, é bastante para constituí-lo em mora
. 2. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte acima indicada,
a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.929.336/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021). (Sem grifo no original).

Assim, porque é incontestável nos autos que a notificação para constituição em mora do Apelado
não foi entregue
em seu endereço, não há como acolher a pretensão do Apelante, já que a prévia constituição em mora do devedor, como se sabe, constitui pressuposto específico da Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-lei n.º 911/69.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e.relator para negar provimento ao apelo. É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-lei n.º 911/69 e do entendimento majoritário do c. STJ, o efetivo recebimento da correspondência, ainda que não assinada pelo devedor, é condição específica para configuração de sua constituição em mora. 2. A “entrega da notificação no endereço contratual do devedor fiduciante, ainda que recebida por terceira pessoa, é bastante para constituí-lo em mora. (...). Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte acima indicada, a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega” (c. STJ. AgInt no REsp n. 1.929.336/RS). 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.